Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0709499-74.2023.8.07.0006 APELANTE: ÉRICK VIEIRA DE PAIVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ÉRICK VIEIRA DE PAIVA em face de sentença que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O recurso restou parcialmente provido pela Terceira Turma Criminal pelo acórdão de ID 77247847, e, posteriormente foi juntado aos autos a Certidão de Óbito de ID 78650351, informando o falecimento do acusado em 29 de outubro de 2025. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal, ID 78723733. É o breve relatório. Decido. Como relatado, consta no ID 78650351 que o apelante faleceu em 29 de outubro de 2025, pelo que declaro extinta a punibilidade da conduta a ele imputada, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do Código de Processo Penal. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator